Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-44.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-44.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
WANDERLEY DA SILVA GOMES
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1009906-44.2019.8.11.0003
, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único
1009906-44.2019.8.11.0003
), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, negou
provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo intocada a r. sentença apelada
(
cf. Id. nº
157786699).

O
agravante
alega que, “
Não obstante os fundamentos da decisão monocrática, é certo que ela não deve prosperar, pois destoa da jurisprudência do STJ. Isso porque, o apelante ora agravante não RECONHECE o contrato propriamente dito e muito menos as condições estabelecidas no referido e que lhe fora apresentado (DOC. 21, ID. 150286633), sendo que sequer no referido existe assinatura e igualmente por sequer constar em sua conta corrente o referido
”
(cf. Id. nº 157165672).

Pede, pois, o provimento do recurso “
para, acatando as presentes razões recursais de mérito, REFORMAR a decisão monocrática, para DAR PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante para DETERMINAR o cancelamento das cobranças indevidas, declarando nulidade do contrato de nº. 14248866
” (cf. Id. nº 157165672 – pág. 17).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 162199656
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada
in verbis
:

“
Ressai do caderno processual que WANDERLEY DA SILVA GOMES ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando desconhecer a dívida apontada, bem como o respectivo contrato juntado aos autos.

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela inexistência do débito e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que a Magistrada de piso julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Inconformado, o Apelante alega que “a pretensão autoral está alicerçada em documento pericial que atestou categoricamente sobre a possibilidade de falsificação da assinatura do autor” além do fato do réu apelado, não ter juntado cópia original do contrato.

Em que pese às alegações do Recorrente, a sentença não merece qualquer reparo, isso porque o Expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

Vale destacar que, ao confeccionar o laudo pericial, o perito esclareceu que “o fato do documento estar disponível em cópia não inviabiliza o exame pericial. É verdade que os originais são sempre preferíveis às cópias, no entanto, é possível a realização de cotejos gráficos sobre cópias, quando estas preenchem certos requisitos de definição e legibilidade (...) de posse das peças de exame e dos padrões gráficos retro descritos da pessoa de WANDERLEY DA SILVA GOMES, foram realizados diversos confrontos, tendo sido analisados os aspectos genéricos e específicos das grafias (...) foi procedido o cotejo entre as peças questionadas e peças padrão, onde pôde ser evidenciada CONVERGÊNCIAS dos elementos técnicos personalíssimos de individualidade gráfica e dos ideografocinetismo” ou seja, a perícia foi conclusiva, de modo que o expert não requereu qualquer outro documento porque entendeu ser desnecessário o original do documento para confecção do laudo grafotécnico (cf. Id. n. 150286920).

Além do que, no caso, as alegações iniciais do autor não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da apelante.

Por outro lado, o Banco comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado em folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, indenização por danos morais ou em anulação do contrato.
”

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência d
esta eg. Corte de Justiça.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora. 2. A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido (TJMT – RAC n 1022602-08.2021.8.11.0015, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Em que pesem as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, fora
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado na folha de pagamento do agravante, de modo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023